Tribunal: TJPA
Processo: 0003403-41.2010.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003403-41.2010.8.14.0040

APELANTE: JOAO BATISTA DO NASCIMENTO FERREIRA, CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

APELADO: JOAO BATISTA DO NASCIMENTO FERREIRA, CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0003403-41.2010.8.14.0040

APELANTE: JOAO BATISTA DO NASCIMENTO FERREIRA, CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

Advogados do(a) APELANTE: CRISTIANE SAMPAIO BARBOSA SILVA - PA11499-A, FERNANDA ANDRADE DE AGUIAR - PA29824-A
Advogados do(a) APELANTE: BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA - PA8770-A, ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA - RJ118125-A

APELADO: JOAO BATISTA DO NASCIMENTO FERREIRA, CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

Advogados do(a) APELADO: CRISTIANE SAMPAIO BARBOSA SILVA - PA11499-A, ROMULO OLIVEIRA DA SILVA - PA10801-A
Advogados do(a) APELADO: BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA - PA8770-A, ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA - RJ118125-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS SOBRE INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pela parte autora contra decisão que analisou a incidência dos juros moratórios apenas em relação à condenação por danos morais, sem se manifestar sobre os danos estéticos. Sustentou-se omissão quanto ao termo inicial dos juros moratórios na indenização por danos estéticos. A parte embargada não apresentou manifestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão na decisão embargada quanto à incidência dos juros moratórios sobre a condenação por danos estéticos e, em caso positivo, definir o termo inicial de sua aplicação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.022 do CPC prevê que cabem embargos de declaração para suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento das partes.

4.

A decisão embargada não analisou expressamente a incidência dos juros moratórios sobre a indenização por danos estéticos, caracterizando omissão sanável por embargos de declaração.

5.

Nos casos de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ.

6.

Diante do entendimento jurisprudencial consolidado, a incidência dos juros de mora sobre a indenização por danos estéticos deve ocorrer a partir do evento danoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão na decisão embargada quanto à incidência dos juros moratórios sobre indenização por danos estéticos justifica o provimento dos embargos de declaração.

2.

Em casos de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios sobre indenizações por danos estéticos fluem a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração interposto pela parte autora (ID 15488268), no qual requereu a modificação da decisão de ID 14576791.

Em resumo, arguiu que a decisão foi omissa no tocante à incidência dos juros moratórios em relação à condenação ao pagamento de indenização relativa aos danos estéticos, pois só foi analisada a incidência dos juros em relação à condenação referente aos danos morais.

Devidamente intimada, a parte embargada não apresentou manifestação, consoante certidão de ID 16265558.

É o relato necessário.

VOTO

DECIDO.

O art. 1.022 do CPC dispõe que cabem embargos de declaração para suprir omissão de ponto ou questão obre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Em razão da omissão apontada, compreendo que assiste razão aos embargantes.

Em análise razões apresentadas pelas embargantes, constato que, de fato, a aplicação dos juros moratórios em relação à condenação por danos estéticos não foi apreciada no julgamento do recurso, conforme se constata da leitura da decisão de ID 14576791.

De fato, tratando-se indenização por danos extrapatrimoniais, o entendimento predominante é no sentido de que a correção monetária incide a partir do arbitramento,
ex vi
da Súmula nº 362/STJ, que a seguir transcrevo:

Súmula 362/STJ: “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.”

Com relação aos juros de mora, nas ações indenizatórias que envolvem a responsabilidade extracontratual, fluem a partir do evento danoso, incidência da Súmula 54 do STJ:

Súmula 54/STJ: “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”

Portanto, em consonância com o entendimento jurisprudencial, acolho o presente recurso e determino a incidência dos juros de mora a contar do evento danoso, ou seja, o dia 03/11/2009.

Logo, resta claro que merece acolhimento o argumento do embargante, pois correto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
conhecer e dar provimento aos embargos de declaração,
para tão somente determinar a incidência dos juros de mora a partir do evento danoso em relação à condenação ao pagamento de indenização pelos danos estéticos, nos termos da fundamentação.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 27/03/2025